Tribunal: TJPA
Processo: 0818433-52.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818433-52.2023.8.14.0000

INTERESSADO: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: EDENILZE VELOSO DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso que buscava afastar a imposição de multa diária por descumprimento de ordem judicial de nomeação de candidata aprovada dentro do número de vagas em concurso público. O agravante alegou dificuldades administrativas e financeiras, invocou a teoria da imprevisão, a Lei de Responsabilidade Fiscal e o Tema 1164 do STF, requerendo, ainda, o sobrestamento do feito e a exclusão ou redução das astreintes impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se a nomeação tardia de candidata aprovada dentro do número de vagas justifica o afastamento da multa imposta; (ii) estabelecer se as justificativas orçamentárias e administrativas apresentadas pelo Município são aptas a comprovar a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial no prazo fixado; (iii) determinar se o Tema 1164 do STF enseja o sobrestamento da fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O direito à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas é subjetivo e reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, conforme jurisprudência consolidada do STF no RE nº 598.099/MS.

4.A alegação genérica de dificuldades orçamentárias e de complexidade administrativa, sem comprovação concreta nos autos, não afasta a caracterização do descumprimento da ordem judicial nem a aplicação das astreintes.

5.A multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, é razoável e proporcional, com finalidade coercitiva legítima, compatível com a jurisprudência do STJ e desta Corte.

6.O Tema 1164 do STF não se aplica ao caso, pois trata de impedimentos à nomeação no plano do mérito, ao passo que a fase processual atual é de cumprimento de sentença, com obrigação já consolidada judicialmente.

7.O Agravo Interno limita-se a repetir argumentos já apreciados e afastados na decisão monocrática, sem apresentar elementos novos ou relevantes que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O descumprimento imotivado de ordem judicial que determina a nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas justifica a imposição de multa cominatória.

2.Alegações genéricas de dificuldades administrativas e orçamentárias não afastam a mora nem elidem a responsabilidade da Administração pelo inadimplemento.

3.O Tema 1164 do STF não se aplica à fase de cumprimento de sentença em que já há direito subjetivo reconhecido e obrigação de fazer imposta judicialmente.

.......................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 537, § 1º; LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17.08.2011 (repercussão geral); TJ-PA, AI nº 0800218-04.2018.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 23.07.2018; TJ-PA, AC nº 0001847-80.2016.8.14.0076, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 22.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
,

em desfavor da decisão monocrática de
Id.

17322698
proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao apelo,
nos autos de Ação Mandamental, em Cumprimento de Sentença, impetrada por
EDENILZE VELOSO DE CASTRO
ora agravada.

Irresignado, o Município de Belém interpôs o presente Agravo Interno, aduzindo, em síntese, que a imposição das sanções pecuniárias desconsiderou a complexidade dos trâmites internos da Administração Pública, notadamente aqueles afetos à SEMAD e à SEMEC, bem como a sua momentânea limitação orçamentária e fiscal.

Sustenta o ente agravante que a nomeação não se efetivou por circunstâncias excepcionais, sobretudo o cenário de crise econômica enfrentado pelo Município, que demandaria, segundo alega, a aplicação da teoria da imprevisão, em razão de sua incapacidade financeira de suportar novas obrigações, em observância aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000).

Invoca ainda o Tema 1164 de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1.316.010), no qual se discute a possibilidade de nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas diante de impedimentos fiscais e extinção de cargos, requerendo o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte.

No tocante à multa imposta, sustenta o agravante sua inadequação frente aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e necessidade, afirmando não haver recalcitrância voluntária no descumprimento da ordem judicial. Requer, assim, a exclusão das astreintes, ou, alternativamente, a sua significativa redução, com fundamento no art. 537, § 1º, do CPC, ante a alegada ausência de dolo ou resistência injustificada por parte da Administração.

Ante o exposto, requer
o deferimento de tutela antecipada recursal, para obstar eventual bloqueio de contas públicas, e o provimento do presente Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, a fim de reconhecer a impossibilidade material de cumprimento da ordem judicial e exonerar o ente público das penalidades impostas.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme Id.
25538360
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

A irresignação do agravante, contudo, não merece prosperar. Os argumentos expendidos no presente Agravo Interno são, em essência, os mesmos já apresentados no Agravo de Instrumento e devidamente rechaçados pela decisão monocrática ora guerreada, não trazendo qualquer elemento novo capaz de alterar o convencimento já firmado.

Conforme exposto na decisão recorrida, restou evidenciado o descumprimento da ordem judicial de nomeação da parte agravada no prazo estipulado pelo juízo
a quo
. A ordem judicial foi proferida em 14/03/2023, com ciência do ente público em 28/03/2023, mas o seu cumprimento efetivo só ocorreu após o esgotamento do prazo legal.

O Município de Belém, ora agravante, limita-se a apresentar justificativas genéricas, como a "complexidade dos trâmites internos" e "limitação orçamentária", sem, contudo, trazer aos autos qualquer elemento probatório concreto que demonstre a efetiva impossibilidade material de cumprir a determinação judicial no tempo assinalado. Tais alegações, desprovidas de comprovação, não são suficientes para afastar a mora e, consequentemente, a sanção imposta.

É fundamental ressaltar que a obrigação de nomear a candidata não é uma faculdade, mas um dever imposto por decisão judicial que reconheceu seu direito subjetivo, amparado em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE nº 598.099/MS), conforme ementa da decisão de apelação que garantiu o direito à agravada:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATA CLASSIFICADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSO GERAL. RE N.º 598.099/MS.
GARANTIA DE NOMEAÇÃO ATÉ O TERMO FINAL DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No bojo do julgamento pelo C. STF do RE nº 598.099-5/MS, julgado sob o rito da repercussão geral, restou consolidado que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação, como no presente caso. 2. Conforme a jurisprudência consolidada do C. STJ, reserva-se à Administração Pública, no legítimo exercício de seu poder discricionário, o direito de, avaliando critérios de conveniência e oportunidade, decidir o melhor momento para a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, dentro do número de vagas, contanto que respeitado o prazo de validade do certame.

3. Recurso conhecido e provido.

Nesse cenário, a multa cominatória (
astreintes
) se revela como o meio coercitivo adequado e necessário para garantir a eficácia do provimento jurisdicional. Sua finalidade não é punir ou indenizar, mas sim forçar o devedor a cumprir a obrigação de fazer, impelindo-o psicologicamente ao adimplemento.
Consoante jurisprudência pacífica, inclusive desta Corte Estadual, é legítima a imposição de multa pelo descumprimento de ordem judicial.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO C-131/SEAD/SESPA. LOTAÇÃO HR SANTARÉM. 1- O agravante pretende afastar a eficácia da decisão que determinou a lotação dos servidores no Hospital Regional de Santarém; 2- Não cabe à parte agravada, em preliminar de contrarrazões, discutir sua insatisfação sobre o mérito da decisão prolatada, mormente quando existe recurso próprio para tanto; 3- Matéria devidamente apreciada e fundamentada nos julgados, o que confere certeza, liquidez e exigibilidade ao título executivo, de forma que não há falar em nulidade da execução albergada pelo art. 803, I, do CPC; 4
- Os princípios da legalidade, moralidade e publicidade, impõe à Administração obediência às regras previstas no edital de convocação. Portanto, o oferecimento de determinado número de vagas para cargo público confere ao candidato, aprovado e classificado dentro desse número, direito de ser regularmente nomeado – STF RE nº 598.099/MS, Relator Ministro Gilmar Mendes, recurso submetido à sistemática da Repercussão Geral; 5- Apenas situações excepcionais, supervenientes à publicação do edital do certame, imprevisíveis, de extrema gravidade e onerosidade para a Administração, poderão ensejar o não cumprimento do dever de nomeação. Precedente do STF; 6- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos.

(TJ-PA - AI: 08002180420188140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 23/07/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 31/07/2018)

...............................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELADA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO ACOLHIMENTO. ARBITRAMENTO NA FIGURA DO AGENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – A jurisprudência pátria consolidou o entendimento no sentido de que o candidato ...Ver ementa completa aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de um concurso público possui o direito subjetivo à sua nomeação; II – In casu, do Concurso Público nº 001/2012, promovido pela Prefeitura Municipal de Acará, a recorrida obteve a 34ª (trigésima e quarta) colocação para o cargo pelo qual conseguiu aprovação, Assistente de Administração, sendo que o edital do certame previa que 71 (setenta e uma) vagas fossem preenchidas para o referido cargo; III – Correta a sentença proferida pelo Juízo a quo, concedendo a segurança em favor da apelada, visto que sua classificação obtida ao final do concurso público promovido pelo recorrente lhe garante o direito à nomeação entre os aprovados;
IV - O pleito de redução da multa cominatória não merece acolhimento, visto que o quantum foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade;

V - Não é possível a responsabilização pessoal do agente público pelo pagamento das astreintes quando ele não figure como parte na ação, sob pena de infringência ao princípio da ampla defesa;

VI - Outrossim, a multa pessoal fixada em desfavor do gestor público deve ser afastada, devendo, na hipótese de descumprimento da obrigação, ser responsabilizado o Município do Acará, pessoa jurídica de direito público;

VII – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a multa pessoal imposta ao agente público, mantendo os demais termos da sentença monocrática. (TJ-PA - AC: 00018478020168140076, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 22/02/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2021)

No que se refere ao valor, a cominação de multa diária no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não se afigura exorbitante nem desproporcional. Ao contrário, revela-se compatível com a finalidade coercitiva da medida, estimulando a Administração Pública a adotar postura diligente e célere no cumprimento de ordens judiciais, sobretudo quando voltadas à concretização de direito fundamental já reconhecido. A condenação ao pagamento do valor acumulado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) constitui mero desdobramento do inadimplemento constatado nos autos.

Por fim, o pedido de sobrestamento com base no Tema 1164 do STF não se aplica ao caso, uma vez que a fase processual é de cumprimento de sentença, na qual se busca efetivar um direito já consolidado em juízo, não cabendo mais a rediscussão do mérito acerca da obrigatoriedade da nomeação.

Desta forma, não havendo nos autos fatos novos ou argumentos jurídicos robustos que justifiquem a alteração do julgado, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Dessa forma,
não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, o agravante não trouxe fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 28/07/2025